Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ENTIDADE SOCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE AFASTADA. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. PENA FINAL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
1.1. O conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, corroborando as declarações extrajudiciais de usuário, para as circunstâncias do flagrante, para a prova pericial, a qual atestou a natureza e quantidade da droga apreendida, e para as filmagens, denotando a traficância.
2. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, não encontra amparo no conjunto probatório, que demonstrou, claramente, a traficância e, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem tráfico de drogas, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, a prática de mais de um verbo previsto no tipo legal, no caso, tráfico de drogas, não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta praticada seja mais reprovável, razão pela qual a culpabilidade, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, foi afastada, reduzindo-se a pena-base e causando reflexos na pena definitiva imposta.
4. A jurisprudência majoritária entende que a majorante do inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06, é de ordem objetiva, pelo que, desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo, que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local.
4.1. Comprovado, sobretudo, por meio das declarações policiais, que a prática do crime de tráfico de drogas ocorreu nas proximidades de entidade de assistência social (Centro Pop de Taguatinga), não há falar na retirada da causa de aumento de pena do artigo 40, III, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.